Tribunal: STF
Processo: HC 130943
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – ALEGAÇÃO DE “REFORMATIO IN PEJUS” NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO “HABEAS CORPUS”, O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO – PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – CIRCUNSTÂNCIA OCORRENTE NA ESPÉCIE – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (CP, ART. 44) – NÃO PREENCHIMENTO, PELO PACIENTE, DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO  DE AGRAVO IMPROVIDO.